Tribunal: TJMT
Processo: 1021838-75.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021838-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUCELINO LIMA SOARES - CPF: 057.127.261-49 (EMBARGANTE), ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA - CPF: 037.954.041-00 (ADVOGADO), SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - CPF: 831.610.661-20 (ADVOGADO), WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

JUCELINO LIMA SOARES

EMBARGADA(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
JUCELINO LIMA SOARES

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença e afastar a ocorrência da prescrição, determinando o prosseguimento do feito para reformar a sentença e afastar a ocorrência da prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso não enfrentou todos os pontos elencados nas contrarrazões, dentre elas a “
quanto à necessidade de fixação dos honorários pelo proveito econômico, e não por equidade, em violação ao art. 85, §§3º e 5º, do CPC e ao tema 1.076 dos Recursos Repetitivos
”.

Assevera a existência de fato novo, sob o argumento que na Ação Declaratória nº 1055023-07.2020.8.11.0041 a pretensão inicial foi julgada procedente para declarar a nulidade do auto de infração em razão do vício no elemento motivo.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do r. Acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 188010186.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
JUCELINO LIMA SOARES

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença e afastar a ocorrência da prescrição, determinando o prosseguimento do feito para reformar a sentença e afastar a ocorrência da prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissões, posto que enfrentou as teses arguidas nas contrarrazões, bem como assevera a existência de fato novo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão as questões apontadas pela parte apelada não foram impugnadas por meio recursal, isto é, por meio do recurso de apelação, razão pela qual não foram enfrentadas.

Ora, as contrarrazões ao recurso de apelação não possuem o condão de impugnar a sentença, objetivando a reforma da sentença, mas apenas de refutar as teses apresentadas na apelação
.

Ademais, caso o acórdão acolhesse a tese de alteração dos honorários advocatícios pela aplicação do Tema 1.076 arguido nas contrarrazões, tal fato acarretaria em
reformatio in pejus
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PARTE QUE NÃO RECORREU. REFORMATIO IN PEJUS. CARACTERIZAÇÃO. 1. A parte que recorre não pode ver piorada, pelo julgamento do seu recurso, sua situação jurídica. 2. Hipótese em que a decisão rescindenda, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, acabou por configurar reformatio in pejus em desfavor da ora autora, uma vez que a instância ordinária os havia estabelecido em 10% sobre o valor atualizado da causa, e o recurso sobre esse ponto foi interposto somente pelo próprio ente público, que teve sua situação jurídica piorada. 3. Procedência do pedido.

(STJ - AR: 5117 RS 2013/0013692-5, Data de Julgamento: 10/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

No tocante ao fato novo alegado, é certo que
se a matéria não foi arguida no recurso de apelação, este Tribunal está impedido de sua análise neste grau de jurisdição em face do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, razão pela qual deve ser analisada pelo juízo de origem.

Outrossim, cumpre salientar, apenas a título de
obiter dictum
, que embora a parte embargante alegue que nos autos
Ação Declaratória nº 1055023-07.2020.8.11.0041 a pretensão inicial foi julgada procedente para declarar a nulidade do auto de infração em razão do vício no elemento motivo, a referida decisão não transitou em julgado, estando pendente de análise o recurso de apelação e a remessa necessária, não podendo ser aplicada de imediato.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao preques
tionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023